Tribunal: TJMT
Processo: 1029354-20.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1029354-20.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante, Depósito Judicial]
Relator:
Des(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - CNPJ: 13.538.083/0001-19 (APELANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), JULIANO DOS SANTOS CEZAR - CPF: 268.594.648-95 (ADVOGADO), CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - CNPJ: 13.538.083/0002-08 (APELANTE), CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - CNPJ: 13.538.083/0003-80 (APELANTE), CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - CNPJ: 13.538.083/0004-61 (APELANTE), CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - CNPJ: 13.538.083/0005-42 (APELANTE), CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - CNPJ: 13.538.083/0006-23 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL – FEEF/MT. ISENÇÃO DE ICMS NA COMERCIALIZAÇÃO DE CARNES E MIUDEZAS. ALEGAÇÃO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA E ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO SISTEMA CONSTITUCIONAL TRIBUTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Centro Oeste Distribuidora de Carnes Ltda. contra sentença que julgou improcedente pedido declaratório de inexistência de relação jurídico-tributária relativa à cobrança da chamada “contrapartida financeira” instituída pela Lei Estadual no 10.709/2018, correspondente a 3,5% sobre operações internas com carnes e miudezas isentas de ICMS, destinadas ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso – FEEF/MT. Sustenta a apelante que a cobrança possui natureza tributária e foi instituída em afronta ao regime constitucional do ICMS, pugnando pela declaração de sua inconstitucionalidade e consequente inexigibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contribuição ao FEEF/MT configura exação de natureza tributária, sujeita às limitações constitucionais aplicáveis ao sistema tributário nacional; (ii) estabelecer se a exigência de contrapartida financeira sobre operação isenta de ICMS sem adesão a regime especial viola os princípios constitucionais da legalidade, anterioridade, vedação à vinculação e repartição de receitas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exigência de recolhimento ao FEEF/MT não possui natureza tributária, pois não se reveste de compulsoriedade, sanção por inadimplemento ou fato gerador típico de tributo, configurando mera condição para manutenção de benefício fiscal, nos termos da Lei Estadual no 10.709/2018.

4.

O recolhimento ao fundo decorre de fruição objetiva de benefício fiscal, ainda que oriundo de isenção genérica prevista no regulamento do ICMS, o que atrai a aplicação legítima da contrapartida financeira estipulada pela legislação estadual.

5.

O Convênio ICMS no 42/2016, celebrado no âmbito do CONFAZ com fundamento no art. 155, § 2o, XII, "g", da CF/88, autoriza expressamente a adoção de medidas condicionantes à fruição de benefícios fiscais, incluindo a exigência de depósito proporcional em fundos estaduais.

6.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal na ADI 5635/RJ reconhece a constitucionalidade de medidas semelhantes, desde que não configurem criação de novo tributo, não infrinjam a não cumulatividade do ICMS e não vinculem a receita a programas governamentais específicos, requisitos atendidos pela norma mato-grossense.

7.

A isenção objetiva de ICMS incidente sobre carnes e miudezas integra o rol de benefícios fiscais abrangidos pela Lei Estadual no 10.709/2018, sendo legítima sua sujeição à contrapartida financeira, mesmo na ausência de adesão formal ou concessão individualizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contribuição ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF/MT, instituída pela Lei Estadual no 10.709/2018, não possui natureza tributária, tratando-se de condição administrativa para a fruição de benefícios fiscais.

2.

A fruição de isenção objetiva do ICMS prevista no regulamento estadual caracteriza benefício fiscal hábil a ensejar a exigência de contrapartida financeira ao FEEF/MT, mesmo sem adesão formal a regime especial.

3.

A norma estadual está em consonância com o Convênio ICMS no 42/2016 e com a ratio decidendi firmada pelo STF na ADI no 5635/RJ, não violando os princípios constitucionais do sistema tributário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 150, III, "b", 154, 155, §2o, XII, "g", 167, IV, 212; CTN, art. 3o; CPC, art. 927, I; Lei no 9.868/1999, art. 28, §2o; Lei Estadual/MT no 10.709/2018; Convênio ICMS no 42/2016 (CONFAZ).

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI no 5635/RJ, Pleno, j. 10.10.2023; TJMT, ApCiv no 1024357-91.2018.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 20.02.2024; TJMT, ApCiv no 1028885-71.2018.8.11.0041, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 20.07.2021.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível no 1029354-20.2018.8.11.0041

Apelante: Centro Oeste Distribuidora de Carnes Ltda.

Apelado: Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA. em face de sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento na inconstitucionalidade e ilegalidade da cobrança da denominada “contrapartida financeira” instituída pela Lei Estadual no 10.709/2018, direcionada ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF.

Segundo a parte autora, ora apelante, a cobrança questionada — no montante correspondente a 3,5% sobre as operações internas de comercialização de carnes e miudezas comestíveis — configuraria verdadeira exação de natureza tributária, mais precisamente um imposto disfarçado, cuja instituição teria se dado ao arrepio das exigências constitucionais pertinentes ao sistema tributário nacional, notadamente aquelas relativas à competência legislativa (art. 154 da CF), à anterioridade (art. 150, III, "b"), à vedação de vinculação de receitas de impostos (art. 167, IV), ao regime de repartição de receitas (art. 158, IV) e à aplicação mínima de recursos em educação (art. 212).

A tese principal sustentada na inicial reside no fato de que a empresa apelante não está vinculada a nenhum regime especial de tributação, nem é beneficiária de qualquer incentivo fiscal setorial. Argumenta que a isenção do ICMS de que se beneficia é objetiva, ampla e genérica, aplicável a todos os produtos alimentícios da cesta básica — como carnes bovinas, suínas e de aves —, tendo por destinatário final o consumidor, e não um beneficiário individual ou específico. Daí advém a alegação de que não haveria qualquer “tratamento diferenciado” que pudesse justificar a exigência da mencionada contrapartida, descaracterizando, pois, a natureza facultativa da contribuição.

A sentença, ao julgar improcedente a demanda, assentou que a exação não possui natureza tributária, consistindo, sim, em condição para a fruição de benefício fiscal, nos moldes do que prevê o Convênio ICMS no 42/2016. Sustentou o julgador de primeiro grau que a cobrança seria legítima por não ser compulsória, escapando, portanto, do regime jurídico-constitucional tributário, conforme precedentes como o da ADI no 2.056-MS (FUNDERSUL), na qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu a validade de cobrança análoga baseada em adesão voluntária.

Contra a sentença foram opostos embargos de declaração pela apelante, sob a alegação de omissão e contradição, notadamente pela ausência de enfrentamento da peculiaridade de seu caso — a inexistência de regime especial de tributação ou de qualquer adesão voluntária ao FEEF — e pela incongruência entre o reconhecimento do fundamento de validade no Convênio ICMS no 42/2016 e a negativa de natureza tributária à contribuição questionada.

Os aclaratórios, contudo, foram rejeitados pelo juízo
a quo
, sob o fundamento de que não haveria omissão ou contradição a sanar, mas mera irresignação da parte.

No recurso de apelação, a autora renova os argumentos de inconstitucionalidade e ilegalidade da cobrança, reiterando a ausência de adesão voluntária e de regime fiscal diferenciado.

Defende a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, pois esta teria ignorado os elementos fático-jurídicos centrais ao deslinde da controvérsia. Argumenta, ainda, que a decisão contrariou entendimento recente do Supremo Tribunal Federal na ADI 5.635-RJ, que reconheceu a natureza tributária da contrapartida ao FEEF, declarando a inconstitucionalidade de modelo idêntico de cobrança no Estado do Rio de Janeiro, também baseado no Convênio ICMS no 42/2016.

Reforça que a aplicação da
ratio decidendi
da referida ADI é obrigatória nos termos dos artigos 927, inciso I, do CPC, e 28, §2o, da Lei Federal no 9.868/99, motivo pelo qual pugna pela anulação da sentença para que nova decisão seja proferida, enfrentando adequadamente os argumentos de mérito e reconhecendo a natureza tributária da exação questionada.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença sob o argumento de que não se verifica compulsoriedade na cobrança, já que condicionada à fruição de tratamento fiscal favorável, ainda que amplo, sendo legítima a instituição da contrapartida ao FEEF. Sustenta que não há identidade normativa entre a legislação mato-grossense e a fluminense, afastando a aplicação automática da ADI 5.635-RJ ao caso concreto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025